Tribunal: TJPA
Processo: 0034861-35.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4656 - Direito Autoral
Data de julgamento: 2021-04-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0034861-35.2011.8.14.0301
APELANTE: OBRAS SOCIAIS DA PAROQUIA DE NAZARE

APELADO: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: DIREITO PRIVADO. DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. OBRIGATORIEDADE DO PAGAMENTO DE DIREITOS AUTORAIS. ENTIDADE RELIGIOSA. SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DOSTEMPLOS RELIGIOSOS NÃO SE APLICA AOS DIREITOS AUTORAIS. RECURSO DE APELAÇÃO. ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS. OBRAS SOCIAIS. RECESSO FAMILIAR. EVENTOS RESTRITOS. DIREITOS AUTORAIS INDEVIDOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Inexiste obrigatoriedade de pagamento de direitos autorais em virtude das execuções artísticas realizadas dentro de um ambiente com frequentadores restritos e sem fins lucrativos, pois se enquadra no conceito de recesso familiar consagrado pelo artigo 46, VI da Lei nº 9.610/98. Sentença reformada. Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR
: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO
: APELAÇÃO Nº 0034861-35.2011.8.14.0301

JUÍZO DE ORIGEM
: 6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM

APELANTE
:
OBRAS SOCIAIS DA PARÓQUIA DE NAZARÉ

APELADO
: ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD

RELATORA
: DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Vistos os autos.

Cuida-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
OBRAS SOCIAIS DA PARÓQUIA DE NAZARÉ
, em face da sentença (ID 1593371 – pág. 1/15) que julgou improcedente o pedido da autora, uma vez que a imunidade tributária não abrange o uso gratuito da propriedade intelectual de particulares.

Na peça inaugural (ID 1593312 – pág. 2/8), a autora alegou que a parte ré vinha cobrando direitos autorais indevidamente, já que a Constituição Federal concedeu imunidade tributária aos templos, bem como em virtude de existir previsão legal no sentido da impossibilidade de cobrança da retribuição pecuniária de entidades sem fins lucrativos, uma vez que estas não se beneficiam, em termos patrimoniais, do uso da obra.

Na sentença, o magistrado de 1º grau julgou improcedente o pedido da autora por não se aplicar imunidade tributária nos casos de cobrança de direitos autorais.

Nas razões da apelação (ID 1593373 – pág. 1/15), a autora/apelante aduziu que inexiste obrigação de pagar direitos autorais quando se tratar de templos religiosos, visto que a Lei
nº 9.610/98
juntamente com o Acordo TRIPS da OMC admitem exceções às cobranças de direito autoral com base na regra dos três passos, que no caso em tela seria a inexistência de exploração de atividade não lucrativa pela apelante.

Em contrarrazões (ID 1593374 – pág. 1/11) o apelado pugnou pela manutenção da decisão do magistrado e pelo desprovimento da apelação.

Por meio da decisão monocrática de ID 1825319, recebi o recurso de Apelação somente em seu efeito devolutivo, nos termos do artigo 1.012, § 1º, V, do Código de Processo Civil.

Ato seguinte, a apelante interpôs agravado de instrumento (ID 1906871 – pág. 1/6) em face da decisão monocrática supramencionada (ID 1825319 – pág. 1/2), o qual não foi conhecido por manifesta inadmissibilidade (ID 2008406).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

1.

Análise de Admissibilidade:

Quanto ao Juízo de admissibilidade da Apelação
, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e dispensa a comprovação do recolhimento do preparo recursal, p
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer);
sou pelo seu conhecimento
.

Não havendo questões preliminares a serem enfrentadas, passo diretamente à análise do mérito recursal.

2.

Razões Recursais:

Cinge-se a controvérsia acerca da legalidade da cobrança de direitos autores dos templos religiosos.

Conforme relatado, o Juízo de 1º Grau julgou improcedente o pedido autoral, por entender que a imunidade tributária dos templos religiosos não se aplica em casos de cobranças de direitos autorais, pois não se trata de tributo, entendimento que encontra respaldo na jurisprudência dos tribunais brasileiros:

APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE DIREITOS AUTORAIS POR EXECUÇÃO DE MÚSICA EM EVENTO PÚBLICO. LEGITIMIDADE DO ECAD. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE FILIAÇÃO DOS MÚSICOS E ARTISTAS EM SEUS QUADROS ASSOCIATIVOS. COBRANÇA DAS CONTRIBUIÇÕES INDEPENDENTEMENTE DA LUCRATIVIDADE DO EVENTO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA QUE NÃO ABRANGE CONTRIBUIÇÕES DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJ-AM 00378607920028040001 AM 0037860-79.2002.8.04.0001, Relator: Cláudio Cesar Ramalheira Roessing, Data de Julgamento: 26/11/2017, Terceira Câmara Cível)

Ocorre que, embora não mereça acolhimento a alegação de impossibilidade de cobrança de direitos autorais em razão da imunidade tributária conferida pela Constituição Federal de 1988, entendo que merece acolhimento a alegação de impossibilidade de cobrança da retribuição pecuniária por direitos autorais de entidades sem fins lucrativos, uma vez que estas não se beneficiam, em termos patrimoniais, do uso da obra. Explico:

Alega a parte apelante que a Lei nº 9.610/98 juntamente com o Acordo TRIPS da OMC admitem exceções às cobranças de direito autoral com base na regra dos três passos, que no caso em tela seria a inexistência de exploração de atividade não lucrativa pela recorrente.

Ocorre que, embora a aplicação da regra dos três passos somente tenha sido suscitada no recurso de apelação, o que constitui clara inovação recursal, constato que a exceção prevista na Lei nº 9.610/98 é suficiente para afastar a obrigação de cobrança dos direitos autorais, conforme pretendido.

Isso porque, conforme previsão contida no artigo 46, VI, da Lei n.º 9.610 de 19 de fevereiro de 1988, “
não constitui ofensa aos direitos autorais
a representação teatral e a execução musical, quando realizadas no recesso familiar ou, para fins exclusivamente didáticos, nos estabelecimentos de ensino, não havendo em qualquer caso intuito de lucro
”, portanto, a parte apelante possui como principal atividade promover eventos na própria igreja para investir em obras de caridade, ou seja, sem finalidade lucrativa.

Sendo assim, com tais características, a recorrente não é promotora de espetáculos nem de exibições artísticas grandiosas, pelo contrário, são cerimonias religiosas desprovidas de fins lucrativos, motivo pelo qual, de acordo com o precedente do Superior Tribunal de Justiça (STJ)

abaixo transcrito, tal atividade pode ser considerada
intuito familiae
, uma vez que apenas promovem pequenos eventos, cujo objetivo é angariar fundos para caridade, de modo que escapa da cobrança de direitos autorais:

DIREITO DE AUTOR. RECURSO ESPECIAL. ECAD. EXECUÇÕES MUSICAIS. EVENTO RELIGIOSO. AUSÊNCIA DE FINS LUCRATIVOS E COBRANÇA DE INGRESSO. RECESSO FAMILIAR. ART. 46, VI, DA LEI N.º 9.610/98. REGRA DOS 3 (TRÊS) PASSOS. DIREITOS AUTORAIS NÃO DEVIDOS. I. A Lei n.º 9.610/98, regulando a matéria de forma extensiva e estrita, aboliu o auferimento de lucro direto ou indireto pela exibição da obra como critério indicador do dever de pagar retribuição autoral, erigindo como fato gerador da contribuição tão somente a circunstância de se ter promovido a exibição pública da obra artística, em local de freqüência coletiva. II. Quanto às execuções musicais, estas não dependem de autorização do autor quando realizada no recesso familiar ou para fins exclusivamente didáticos nos estabelecimentos de ensino, desde que não haja intuito de lucro. III. Entende-se por "recesso familiar" não apenas o recinto do lar, em sentido estritamente físico. A atuação que se permite é aquela realizada nos limites do círculo familiar e com "intuito familiae". Dessa forma, a execução que se der num local onde não seja a residência da família, mas se encontra, momentaneamente, a intenção de gerar um ambiente familiar, não deve sofrer a incidência de encargos autorais. IV. De acordo com a Regra dos 3 Passos, será admissível limitar o direito de exclusivo do autor quando: (i) se estiver diante de certos casos especiais; (ii) a utilização não prejudicar a exploração normal da obra e (iii) a utilização não causar prejuízo injustificada aos legítimos interesses do autor. V. Recurso especial conhecido e provido.

(STJ - REsp: 1320007 SE 2012/0082234-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 04/06/2013, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/09/2013)

Como se vê, a expressão
intuito familiae,
em uma interpretação teleológica, possui sentido de "recesso familiar", o qual não é sinônimo de residência, pois deve ser entendido de maneira mais ampla, isto é, como um local onde seja a intenção de gerar um ambiente restrito, contando com a participação de poucas pessoas e, principalmente, voltado às atividades divorciadas do lucro. É neste rumo que foi direcionado o art. 46, VI da Lei Autoral quando criou a excepcionalidade do recesso familiar a ponto de, em se tratando de evento caracterizado como recesso familiar, não deve ocorrer a cobrança de direitos autorais.

Assim, o caso dos autos enseja adequação a esta norma, pois, diversamente de um evento para um número indeterminado de participantes, trata-se de cerimônias de pequeno porte, no próprio espaço físico da igreja, restrita apenas aos frequentadores do grupo e convidados, cuja finalidade é apenas angariar fundos para a caridade – desprovida de lucro.

Portanto, considerando que o caso em testilha consiste em festividades estritamente familiar – segundo a interpretação teleológica do conceito legal -, o qual, em consonância ao precedente judicial do STJ, a apelante não está obrigada ao pagamento de direitos autorais no tocante à execução musical realizada no “recesso familiar”.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, reformando a v. sentença guerreada, passando a declarar a inexistência de obrigatoriedade de a parte apelante realizar o pagamento de direitos autorais pela execução musical realizada no “recesso familiar”.

Ademais, em razão do provimento do recurso, inverto o ônus sucumbencial, o qual deverá ser suportado pela parte ré, ora apelada, bem como majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém, 31 de março de 2021.

Belém, 04/05/2021